Tribunal: STF
Processo: Rcl 64336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.412.069. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Artur Nogueira/SP, em 6.12.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 
n. 1.412.069, Tema 1.255:



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação Popular Honorários Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em face da revogação da impugnada licitação por concorrência pública, objeto dos autos, fixados honorários advocatícios em favor do patrono dos autores por apreciação equitativa em R$1.000,00 (mil reais) Inconformismo dos autores exclusivamente quanto à verba honorária Pretensão à fixação da verba nos termos do art. 85, § 3º, IV, do CPC Acórdão primitivo que deu provimento ao recurso dos autores, fixando os honorários sucumbenciais, no entanto, também por equidade, em 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor atualizado da causa Interposto recurso especial, pela E. Presidência da Seção de Direito Público foi determinada a devolução à Turma Julgadora para reapreciação da questão, em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face do decidido pelo C. STJ no REsp nº 1.850.512/SP (Tema nº 1076) Adequação devida De rigor a adequação da verba honorária, a teor da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 pelo 
C. STJ, que restringiu a apreciação equitativa apenas às hipóteses do 
§ 8º, do art. 85, do CPC, em consonância com o entendimento já adotado anteriormente pela Corte Superior Impossibilidade de arbitramento equitativo fora das hipóteses expressas do art. 85, § 8º, do CPC Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo de três por cento sobre o valor atualizado da causa, diante do princípio da adstrição e observado o limite do pedido, mostrando-se razoável e adequado à remuneração condigna do patrono Inteligência do art. 85, § 3º, IV, e § 4º, III, do CPC Juízo de retratação exercido Julgado modificado” (fl. 2, doc. 3).



    Em 8.11.2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo sobrestou o recurso extraordinário, até o Supremo Tribunal Federal julgar o Tema 1,255 da repercussão geral:



    “A despeito da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076/STJ, em 31.05.2022, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, o Col. Supremo Tribunal Federal decidiu por revisitar a interpretação conferida por aquela Corte de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, e reconhecer a existência da repercussão geral da questão constitucional referente a – Honorários – Equidade – Valor – Elevado – Tema nº 1255 do STF (…)



    Neste sentido, como a matéria debatida nos presentes autos percute diretamente com o posicionamento a ser alcançado pela Corte Suprema no julgamento do Tema 1255, recomenda-se, em prestígio à segurança jurídica, que se aguarde a orientação a ser apresentada com o julgamento do mérito do referido tema. 



    Com isso, de rigor o sobrestamento do recurso extraordinário (fls. 3360-3368), nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, com supedâneo no art. 1.030, inciso III, do referido diploma processual, até pronunciamento final da Suprema Corte, com o sobrestamento conjunto do Recurso Especial interposto às fls. 3518-3368, para fins de unidade da promoção do juízo de conformidade. 



    Consigne-se que o sobrestamento dos recursos, nesta fase processual, é consequência natural da afetação determinada pela Corte Superior, conforme art. 1.030, inc. III, do CPC. 



    Somente para os processos em curso no Primeiro Grau ou que aguardam o julgamento de apelações em Segundo Grau é que se faz necessária a determinação de sobrestamento pelo Ministro Relator, nos termos do artigo 1037, II, do CPC” (doc. 4).



    2. O reclamante alega que, pelo “acórdão mencionado que ora se combate, afastou a aplicação do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, aplicando no presente caso os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso IV do mesmo códex, o que entendemos ser equivocado, pois o Tema 1076 do STJ possui alguns requisitos que devem ser seguidos, sendo eles: (a) condenação ou; (b) proveito econômico obtido ou; (c) do valor atualizado da causa” (fls. 3-4, 
doc. 1).



    Ressalta que “o valor de R$ 87.265.000,00 (oitenta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais) se tratava de montante estimado de investimentos do serviço de água e saneamento da cidade pelo prazo de concessão que seria de 30 (trinta) anos, conforme o item 1.3 do edital, ora revogado. Desse modo, não pode ser critério para fixação de honorários sucumbenciais, pois, 
trata-se de valor fixado por critério do art. 291 e não das hipóteses do art. 292, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o conteúdo da ação popular nunca foi condenatório” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que, “sendo o processo extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, não há que se utilizar o critério do valor atualizado da causa para fixação dos honorários sucumbenciais. Portanto, temos pelo afastamento da aplicação do tema supracitado e consequente provimento do recurso, vez que os critérios estabelecidos no v. acórdão foram perfeitamente claro e taxativo no aspecto, razão pela qual entendeu pela majoração de R$ 1.000,00 (mil reais) para 0,1% do valor da causa, que se mostra perfeitamente razoável para um processo no qual sequer foi julgado seu mérito” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera ter o Tribunal de origem contrariado o “Tema 1076 do STJ, que é objeto de Recurso Extraordinário perante este E. STF, no qual inclusive já foi reconhecido como recurso especial representativo através do Recurso Extraordinário n. 1412073 nos moldes do art. 1036, § 1º do Código de Processo Civil, o qual foi decidido que há repercussão geral (Tema nº 1255) pela Min. Rosa Weber no dia 19 de setembro de 2023. Assim, cabe ao relator do recurso determinar a suspensão de todos os processos, desde 1ª instância, sendo eles individuais ou coletivos, que abordam a mesma matéria do tema com devida repercussão geral conhecida, devendo, portanto, ser aplicado no presente caso até o julgamento do RE n. 1412073 nos termos do art. 1.035, § 5º do Código de Processo Civil “ (fl. 6, doc. 1).



     Requer “a suspensão dos autos n. 1002751-55.2018.8.26.0666, a fim de evitar eventuais danos irreparáveis ao erário e enriquecimento sem causa do beneficiário da decisão recorrida” (fl. 9, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja a presente reclamação julgada totalmente procedente, reconhecendo-se no v. acórdão reclamado a má aplicação da tese firmada pelo E. STF, determinando que seja realizada a medida adequada à solução da controvérsia ou a cassação dessa decisão, de modo a se admitir, portanto, que não assiste razão aos beneficiários desta, por todo aqui exposto” 
(fl. 9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao adequar o acórdão recorrido com o Tema de Recurso Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e assentar a impossibilidade de arbitramento equitativo de honorários advocatícios de sucumbência fora das hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.412.069, Tema 1.255.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra acordão prolatado em apelação pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, não havendo exaurimento das instâncias ordinárias.



    Ressalte-se que ter o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista determinado o sobrestamento do recurso extraordinário interposto na origem até o Supremo Tribunal Federal julgar o Tema 1.255 da repercussão geral, a demonstrar a total inutilidade desta reclamação.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora